Tribunal: STF
Processo: HC 120221
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
E M E N T A



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. . 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Ministro Relator do STJ, negando seguimento ao writ impetrado naquela Corte, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.



    2. A inexistência de pronunciamento judicial da Corte antecedente acerca do objeto da impetração impede o exame da questão, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. A averiguação da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar pela incompatibilidade das condições oferecidas pela unidade prisional com os cuidados especiais decorrentes de cirurgia indicada ao paciente há de ser apreciada pelo juízo de primeiro grau, à luz das circunstâncias fáticas e da lei de regência. 



    4. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito, com a concessão de ordem de ofício apenas para que o juízo de primeiro grau aprecie o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar.